Tribunal: TJBA
Processo: 8025444-73.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8025444-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: TAUAN DOS SANTOS MONTEIRO Advogado(s): VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, DANILO JOSE SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. VEDAÇÃO AO USO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada contra sentença proferida em 25/03/2025 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, nos autos do processo nº 8157686-61.2024.8.05.0001, com pedido de desconstituição da condenação, com fundamento no art. 621, I, do CPP, sob alegação de que a sentença condenatória teria sido contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, em razão de suposta ilicitude do reconhecimento pessoal, insuficiência de provas e erro na dosimetria pela incidência da majorante do emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal torna ilícita a prova e autoriza a desconstituição da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente a ponto de caracterizar sentença condenatória contrária à evidência dos autos; (iii) determinar se a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sem apreensão e perícia da arma de fogo, configura erro judiciário revisável. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de matérias já examinadas na sentença condenatória, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova oportunidade de reavaliação do conjunto fático-probatório. O art. 621, I, do CPP exige contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não bastando mera discordância da defesa quanto à valoração das provas realizada pelo juízo sentenciante. A sentença revisanda enfrentou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e concluiu pela validade da prova, destacando que a autoria não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas também em elementos probatórios produzidos em juízo. O relato seguro, consistente e esclarecedor da vítima, corroborado pelo reconhecimento realizado pela vítima e por sua esposa, bem como pela prisão em flagrante do revisionando na posse direta da motocicleta subtraída logo após o fato, constitui fundamento probatório suficiente para a condenação. A alegação de insuficiência probatória e a invocação do princípio do in dubio pro reo reproduzem irresignação já analisada e rejeitada na ação penal, sem demonstração de que a condenação tenha se apoiado em ausência absoluta de prova. A contrariedade à evidência dos autos, para fins de revisão criminal, exige demonstração de condenação dissociada de qualquer elemento probatório, o que não ocorre quando a sentença se apoia em provas orais produzidas em juízo e em outros elementos de autoria. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova, conforme entendimento citado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 961.863/RS. A ausência de prova nova, de teratologia ou de erro judiciário impede a revisão da condenação transitada em julgado, sobretudo quando o pedido demanda apenas nova análise de fatos e provas já submetidos ao julgador originário. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e não autoriza a reavaliação de provas já apreciadas na sentença condenatória sem demonstração de erro judiciário, teratologia ou prova nova. 2. A condenação não é contrária à evidência dos autos quando se apoia em prova oral produzida em juízo e em elementos autônomos de autoria. 3. A inobservância alegada das formalidades do art. 226 do CPP não impõe a desconstituição da condenação quando a autoria é comprovada por outros elementos robustos. 4. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando o emprego do artefato é comprovado por outros meios de prova. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I, II e III; CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 961.863/RS, Terceira Seção; STJ, AgRg no AREsp 1.577.607/DF; STJ, AgRg no HC 699.286/SP; TJBA, APL 0501976-44.2019.8.05.0150; TJBA, APL 0339823-70.2012.8.05.001; TJMS, Revisão Criminal nº 1406316-15.2015.8.12.0000, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, j. 23.09.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8025444-73.2026.8.05.0000, em que é requerente TAUAN DOS SANTOS MONTEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.